Tribunal: TJDFT
Processo: 0700186-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700186-15.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADENOR SANTOS PEREIRA BASTOS IMPETRANTE: BRENO ABREU BRITTO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO O paciente foi denunciado, por incursão no art. 180, caput, do Código Penal (receptação), e a sua defesa técnica, com o presente writ, pretende, liminarmente, o reconhecimento da ilicitude de prova obtida por meio ilícito, com a consequente absolvição sumária do paciente, nos termos do art. 397, III, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a rejeição da denúncia, com fulcro no art. 395, III, do CPP ou, ainda, o reconhecimento de nulidade absoluta, por violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, por ausência de apreciação dos pedidos formulados pela Defesa na resposta à acusação. Alega o impetrante que o paciente, mesmo ausente fundada suspeita, foi submetido à revista pessoal por policiais militares, que encontraram com ele um aparelho celular. Na Delegacia de Polícia, constatou-se que o celular era produto de furto. Aduz que, à luz do art. 283 do Código de Processo Penal, a prisão do paciente foi ilegal, razão pela qual a prova obtida através deste ato deve ser considerada inadmitida, conforme dispõe o art. 157 do CPP. Além do mais, o paciente deve ser absolvido sumariamente, nos termos do art. 397, III, do CPP. Subsidiariamente, sustenta a ausência de materialidade do fato descrito na peça acusatória, haja vista que não foi carreado aos autos da ação penal documento capaz de demonstrar que o bem encontrado com o paciente era efetivamente produto de crime. Para tanto, sustenta que somente a referência à ocorrência policial eletrônica (n. 95.550/2019) não é suficiente para comprovar a materialidade do crime de receptação, sendo necessária a oitiva da vítima proprietária do aparelho celular. Salienta que não foi produzido laudo de avaliação econômica do bem. Afirma que a presunção de inocência milita em favor do paciente, razão pela qual a denúncia deve ser rejeitada, ex vi do art. 395, III, do CPP. Defende, ainda, que o juiz, após a resposta à acusação, não analisou os argumentos trazidos pela defesa acerca da ausência de materialidade do crime de receptação. Diante disso, o impetrante requer a declaração de nulidade absoluta da decisão, com fulcro no art. 93, IX, da Constituição Federal. Requer, em carácter liminar, a análise dos referidos pedidos, sob o argumento de que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 3/2/2020 e a manutenção do curso da ação penal ensejará a submissão do paciente a julgamento sem justa causa. Ao fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus somente é possível quando for verificada, à primeira vista, de plano, a ausência de justa causa, seja por atipicidade do fato narrado na denúncia, seja porque a peça acusatória desborde de seus elementos informativos ou esteja permeada por manifesta inviabilidade ou, ainda, porque presentes quaisquer das hipóteses de excludente de ilicitude. Nesse juízo inicial, não diviso qualquer mácula na denúncia ou no trâmite processual da ação penal. A denúncia narra com clareza e precisão os fatos imputados ao paciente, ensejando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Ademais, nesse exame perfunctório, inviável analisar se as provas indiciárias revelam a materialidade do crime e se há indícios suficientes de autoria, o que exige dilação probatória para avaliação da conduta e de eventual absolvição do paciente. Evidentemente, a verificação da alegada causa de absolvição sumária ou da ausência de justa causa para o recebimento da denúncia confunde-se com o próprio mérito da ação penal, posto envolver cotejo de provas produzidas no curso da instrução criminal. Outrossim, a análise dos pedidos agitados pelo impetrante exige prudência. Não custa referir que o habeas corpus não se presta ao exame exaustivo de prova, quanto mais a pretexto de liminar. Não se deve decidir sem antes analisar todos os aspectos da matéria em comento, inclusive, com a oitiva do órgão fiscalizador da lei. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações e remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 13 de janeiro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador